Tribunal: TJSP
Processo: 2081490-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento individual de sentença coletiva. Expurgos inflacionários (Plano Verão). Excesso de execução. Alegação de erro nos cálculos elaborados pelo perito.

Pretensão de afastamento dos encargos moratórios em razão do depósito judicial do valor cobrado. DESCABIMENTO. Revisão do Tema Repetitivo 677 do C. STJ. Reconhecimento expresso de que "na execução, o depósito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento individual de sentença coletiva. Expurgos inflacionários (Plano Verão). Excesso de execução. Alegação de erro nos cálculos elaborados pelo perito.

Pretensão de afastamento dos encargos moratórios em razão do depósito judicial do valor cobrado. DESCABIMENTO. Revisão do Tema Repetitivo 677 do C. STJ. Reconhecimento expresso de que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Alteração de posicionamento firmado em julgamento repetitivo sem modulação de efeito (art. 927, §3o, do CPC). Aplicação imediata da tese.

Juros remuneratórios. Posicionamento pacificado pelo C. STJ (REsp 1.392.245) de que eles não se consideram implícitos na condenação proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC para discussão do Plano Verão (Processo no 1998.01.1.016798-9). Erros de cálculo não se submetem à imutabilidade da coisa julgada. Excesso de execução reconhecido de ofício.

Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.